Tribunal: TCU
Processo: 021.148/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, II, e 143, inciso V, " c ", do RITCU, neste processo de monitoramento, com relação aos Acórdão 563/2018-TCU-Plenário e 570/2019-Plenário, em adotar as providências abaixo, dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta, com envio de cópias à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários do Mato Grosso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.148/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários de Mato Grosso 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar não cumpridas as determinações constantes dos itens 1.8.3 e 1.8.4 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar em cumprimento as determinações constantes dos itens 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário ; 1.6.3. considerar não implementada a recomendação constante do item 1.7.1 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 1.6.4. considerar não mais aplicável a recomendação constante do item 1.7.2 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 1.6.5. considerar em implementação as recomendações constantes dos itens 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 1.6.6. fixar novo prazo à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários do Mato Grosso, para que, até 31/12/2022, informe acerca do cumprimento dos itens 1.8.3, 1.8.4, 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário ; 1.6.7. fixar novo prazo à Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários do Mato Grosso, para que, até 31/12/2022, informe acerca da implementação dos itens 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 1.6.8 tornar insubsistente a recomendação constante do item 1.7.2 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário , por não ser mais aplicável; 1.6.9. autorizar a SecexAgroAmbiental a dar prosseguimento ao monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 1.6.10. autorizar a SecexAgroAmbiental a dar prosseguimento ao monitoramento das deliberações prolatadas nos itens 1.8.3, 1.8.4, 1.8.6, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário .